Tribunal: TJDFT
Processo: 0729305-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729305-79.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A CAESB agrava da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (id 61605581), que, em liquidação de sentença, rejeitou sua impugnação e homologou o laudo pericial id 198068127, sob o fundamento de ser inaplicável a metodologia disposta no Tema Repetitivo 414, pois o respectivo acórdão foi publicado em 25/06/24, posteriormente ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Alega, em suma, que o Tema 414 foi revisado pelo STJ, que passou a considerar lícita a metodologia aplicada pela companhia de águas, com cálculo de consumo de forma proporcional ao número de condôminos, sendo considerada a tarifa mínima para cada um deles, e que os cálculos efetuados na liquidação de sentença ainda não haviam sido homologados quando sobreveio a nova orientação da Corte Superior. Aponta perigo de dano na difícil ou quase impossível reparação Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O título judicial, transitado em julgado em 01/02/22, fixou a metodologia para emissão das faturas e determinou a restituição de valores nos seguintes termos (id 61605592): “(...). Ante o exposto, confirmando a tutela deferida, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando a requerida a: a) emitir faturas considerando o consumo real de água e esgoto do condomínio autor; b) restituir eventual valor pago a maior desde agosto de 2011, com correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo pagamento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, admitida desde já a compensação. (...).” No julgamento do REsp 1.937.887, foi revisto o Tema 414, fixando-se a seguinte tese vinculante: “1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. Foi consignada no acórdão a modulação dos efeitos: "8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3o, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado “modelo híbrido”. 9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços." (...) O trânsito em julgado do título judicial ocorreu em 1o/02/22 (id 115221467 – autos principais), vale dizer, antes da publicação do acórdão repetitivo (25/06/24). Logo, à primeira vista, o novo entendimento do Tema 414 não é aplicável ao caso. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator